Tribunal: STF
Processo: HC 90900
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-30
Data de publicação: 2008-10-30

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Processual penal e constitucional. 
   Interrogatório do réu. Videoconferência. Lei nº 11.819/05 do 
   Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade formal. Competência 
   exclusiva da União para legislar sobre matéria processual. Art. 
   22, I, da Constituição Federal.
1. A Lei nº 11.819/05 do Estado 
   de São Paulo viola, flagrantemente, a disciplina do art. 22, 
   inciso I, da Constituição da República, que prevê a competência 
   exclusiva da União para legislar sobre matéria processual.
2. 
   Habeas corpus concedido.